Tribunal: TJPA
Processo: 0861592-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861592-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ORM CABO ANANINDEUA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA.

ICMS. SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SÚMULA N
º
334 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária ajuizada pela empresa ora Apelada,

que julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado quanto ao ICMS cobrado sobre os serviços de provimento de acesso à internet.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida que declarou
a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Apelada e o Estado quanto ao ICMS cobrado sobre os serviços de provimento de acesso à internet.

III. Razões de decidir

3. O serviço de provedor de acesso à internet se enquadra no conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA), nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.472 de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e não constitui serviço de telecomunicação, portanto, não pode ser objeto de incidência do ICMS. Súmula
nº
334 do STJ.

4. Quanto a alegação de que as atividades desempenhadas pela empresa Apelada não se limitam ao fornecimento de provedor de internet, não autoriza a cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme entendimento firmado pela Corte Superior.

5. A
sentença
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.472 de 1997, artigo 61; Código de Processo Civil, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 334;

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810881-07.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025; Remessa Necessária nº 0031860 -81.2008.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 03.11.2016 . Publicado em 22.11.2016; TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006532020228152001, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível; TJ-MS - AI: 14014022420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0861592-20.2020.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária ajuizada pela empresa ora Apelada,

que julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado quanto ao ICMS cobrado sobre os serviços de provimento de acesso à internet.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido da inicial e resolvo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC), para declarar de inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu quanto ao ICMS cobrado comprovadamente sobre os serviços de provimento de acesso à internet, nos termos da fundamentação.

Em razões
recursais (Id.

30465681), o Apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula
nº 334 do STJ ao caso em razão da empresa recorrida se encontrar inscrita no cadastro do ICMS desenvolvendo a atividade econômica principal de operadora de televisão por assinatura por cabo, e entre suas atividades econômicas secundárias o de serviço de comunicação multimídia – SCM.

Afirma que a pretensão da Apelada encontra óbice no artigo 2º, III, da Lei Complementar n º 87 de 1986, que determina a incidência do ICMS não apenas sobre a comunicação propriamente dita, mas sobre as prestações onerosas de serviços de comunicação.

Suscita o artigo 60 da Lei Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472 de 1997) e a consequente improcedência da presente ação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 30465683), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida que declarou
a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Apelada e o Estado quanto ao ICMS cobrado sobre os serviços de provimento de acesso à internet.

No caso concreto, a empresa Apelada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária em razão do Estado do Pará cobrar ICMS sobre Serviço de Valor Adicionado (SVA), que são serviços que complementam os serviços principais de telecomunicações, o que afirma ser ilegal.

Da análise dos autos, verifica-se que, entre as atividades descritas no contrato social da Apelada, está o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), cujo conceito, previsto no artigo 3º da Resolução nº 614/2013 da ANATEL, abrange a permissão da prestação do serviço de provimento de conexão à internet:

Art. 3º - O SCM é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet, utilizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de uma Área de Prestação de Serviço.

O serviço de provimento à internet se enquadra no conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA) previsto no artigo 61 da Lei nº 9.472de 1997 (Lei Geral das Telecomunicações),
in verbis
:

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando -se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.

Denota-se que o Serviço de Valor Adicionado não constitui serviço de telecomunicação propriamente dito, não podendo, portanto, ser objeto de incidência do ICMS na forma pretendida pelo Apelante.

Neste sentido, a Súmula nº 334 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula
nº
334: O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.

Conferindo eficácia ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 334 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida na origem, que determinou a abstenção da cobrança de ICMS sobre os serviços de provimento de acesso à internet prestados pela Recorrida. 2. Discute-se a incidência de ICMS sobre o serviço de provedor de acesso à internet e a aplicabilidade da Súmula 334 do STJ ao caso concreto. 3. O serviço de provedor de acesso à internet se enquadra no conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA), nos termos do art. 61 da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e não constitui serviço de telecomunicação. Portanto, não pode ser objeto de incidência do ICMS, a teor do que dispõe a Súmula 334 do STJ. 4. Sobre a alegação de que as atividades desempenhadas pela Recorrida não se limitam ao fornecimento de provedor de internet, tal matéria, além de não estar evidenciada de imediato e de precisar ser esclarecida nos autos da ação originária, não autoriza a cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme entendimento firmado pela Corte Superior. 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência foi corretamente deferida para evitar a cobrança indevida do tributo. 6. O periculum in mora inverso alegado pelo Agravante não foi demonstrado de forma concreta, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 7. Agravo Interno desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810881-07.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ICMS. SENTENÇA. REFORMADA PARCALMENTE. AFASTANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminada. 3- Por força do que dispõe o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328 de 30/11/2015, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. 4- À unanimidade de votos, Sentença reformada parcialmente. SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. SENTENÇA QUE AFASTOU ESSA ATIVIDADE DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DO ICMS FUNDADA EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 334 DO STJ 2- Segundo o Enunciado 334 da Súmula do STJ "O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet" (Remessa Necessária nº 0031860 -81.2008.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO , Julgado em 03.11.2016 . Publicado em 22.11.2016)

De igual forma, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ICMS – SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO – SERVIÇO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 334 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA No Superior Tribunal de Justiça, consolidou -se o entendimento de que é o indevida a incidência de ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet, uma vez que estes prestam serviços de valor adicionado , nos termos do art. 61, § 1º, da Lei 9.472/97, apenas liberando espaço virtual para comunicação , de modo que não se enquadram no conceito de "comunicação " a justificar a incidência do referido imposto. (TJ-MS - AI: 14014022420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO E DESPROVIMENTO. ICMS SOBRE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET. SÚMULA 334 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE SERVIÇO PRESTADO PELOS PROVEDORES DE INTERNET. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LEI 9.472/97 E SÚMULA 334 DO STJ. Não incide o ICMS sobre o serviço prestado pelos provedores de acesso à internet, uma vez que a atividade desenvolvida por eles constitui mero serviço de valor adicionado, nos termos do art. 61 da Lei Federal n. 9472/97 e Súmula n.334 do egrégio STJ. - Súmula 334, segundo a qual: “O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet”. Os serviços de valor adicionado não constituem telecomunicações, pois pacífico o entendimento de que se traduz em valor adicionado ao serviço de comunicação, mas que, com ele, não guarda relação, conforme disposto no art. 61 da Lei nº 9.472/97. Portanto, não resta dúvida acerca da não incidência do ICMS. (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006532020228152001, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível)

Quanto a alegação do Recorrente de que as atividades desempenhadas pela empresa Apelada não se limitam ao fornecimento de provedor de internet, não autoriza a cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme a citada jurisprudência da Corte Superior.

Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026